Tribunal: TJMT
Processo: 1028861-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028861-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), BIANOR CELUPPI - CPF: 021.561.569-72 (AGRAVANTE), ELMIDA RENK CELUPPI - CPF: 024.621.919-09 (AGRAVANTE), MARCOS JOSE HORACIO BUENO - CPF: 439.495.099-68 (AGRAVADO), GERSON BUENO - CPF: 437.811.529-87 (AGRAVADO), SONIA TEREZINHA DA SILVA BUENO - CPF: 050.883.089-30 (AGRAVADO), SANDRO MURILO MARTINS SIMAO - CPF: 024.086.779-39 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULAS DE BENS IMÓVEIS (ART. 54, II, LEI 13.097/2015) – IMÓVEIS ESTRANHOS AO CONTRATO; AÇÃO SEM NATUREZA REIPERSECUTÓRIA OU EXECUTIVA; AUSENTES PROBABILIDADE E PERIGO (ART. 300 DO CPC) E SITUAÇÃO DO ART. 792, IV, DO CPC. ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, EM AFRONTA À LEGALIDADE REGISTRAL E AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização, determinou a averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis de propriedade dos agravantes. A decisão agravada fundamentou-se no art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015, vez que os imóveis estariam vinculados ao contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a averbação da ação em imóveis alheios ao contrato impugnado, em demanda meramente declaratória com pedido indenizatório, sem caráter reipersecutório ou executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os imóveis averbados não integraram o contrato de cessão de posse nem foram dados em pagamento, configurando equívoco na decisão agravada.

4. A ação originária possui natureza declaratória e indenizatória, sem caráter reipersecutório ou executivo, o que afasta o art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

5. Inexistem elementos concretos que demonstrem probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC.

6. Não se configuram as hipóteses do art. 792, IV, do CPC, nem há fundamento legal para a restrição imposta, o que afronta o princípio da legalidade registral e o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido,

Tese de julgamento:
“1. O art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015 autoriza a averbação da existência de demanda quando houver execução, cumprimento de sentença, restrição administrativa, indisponibilidade ou constrição judicial sobre o bem, não se aplicando a ações declaratórias cumuladas com indenizatórias. 2. É ilegal e desproporcional a averbação em matrícula de imóvel estranho ao negócio jurídico discutido, sem demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, por afronta ao princípio da legalidade registral e ao direito de propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXII; CC, art. 166, II; CPC, arts. 300, 792, IV, e 828; Lei nº 13.097/2015, art. 54, II; Lei nº 6.015/1973, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003980-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bianor Celuppi e Elmida Renk Celuppi contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Marcos José Horácio Bueno, Gerson Bueno e Sônia Terezinha da Silva Bueno.

Na origem, os autores alegam terem sido induzidos a firmar contrato de cessão onerosa de direitos possessórios sobre imóvel rural situado em área federal, integrante da “Gleba Pesqueira”, cuja titularidade não pertenceria aos cedentes. Sustentam que a ilicitude do objeto torna o negócio nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Com base nisso, requereram liminar para suspender execução em trâmite diverso e determinar a averbação da existência da ação nas matrículas de imóveis relacionados aos réus.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a averbação da existência da demanda nas matrículas n.º 108.532 e 108.534 do 1.º CRI de Chapecó/SC, de propriedade dos agravantes, e na matrícula n.º 12.316 do 1.º CRI de Sorriso/MT, com fundamento no art. 54, II, da Lei n.º 13.097/2015.

Nas razões recursais, sustentam que os imóveis atingidos pela medida são alheios ao contrato impugnado, não tendo integrado a negociação nem sido dados em pagamento. Argumentam que a decisão incorreu em equívoco fático, ao considerar como vinculadas ao negócio jurídico matrículas que jamais compuseram a dação prevista no contrato, e que a averbação impõe restrição indevida ao direito de propriedade, sem respaldo legal ou interesse jurídico, extrapolando os limites objetivos da lide.

Requerem, assim, o provimento do recurso, para indeferir o pedido de averbação ou, subsidiariamente, cancelar eventual averbação já realizada nas matrículas de Chapecó/SC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 310455383).

Os agravados pugnam pela manutenção da decisão, aduzindo que a medida busca resguardar a eficácia da tutela pretendida e que há indícios da participação dos agravantes no negócio impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada determinou a averbação da existência da ação originária nas matrículas n.º 108.532 e 108.534 do 1.º CRI de Chapecó/SC, pertencentes aos agravantes.

De início, cumpre esclarecer que os referidos imóveis não integraram o contrato de cessão onerosa de posse firmado em 2022, tampouco foram dados em pagamento aos cessionários. O instrumento contratual (id. 309185884, pg. 65/79 – recurso conexo nº 1028609-22.2025.8.11.0000) previu dação em pagamento apenas de imóveis situados em Ponta Grossa/PR (matrículas n.º 24.287, 24.141, 24.125 e 24.126), de modo que a decisão agravada incorreu em erro material ao afirmar que os bens de Chapecó teriam sido objeto da avença.

O juízo fundamentou-se no art. 54, II, da Lei n.º 13.097/2015, que condiciona a eficácia de negócios sobre imóveis à prévia averbação de constrição judicial, execução admitida ou cumprimento de sentença, nos termos do art. 828 do CPC. Veja-se:

Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no
art. 828 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil);

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do
inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

V - averbação, mediante decisão judicial, de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária.

Ocorre que a ação originária é de natureza meramente declaratória, cumulada com pedido indenizatório, sem caráter reipersecutório nem medida executiva em curso, razão pela qual a aplicação desse dispositivo mostra-se inadequada.

Ainda que se considere a redação do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, nenhuma das hipóteses nele previstas autoriza a medida deferida. Não se trata de ação real ou reipersecutória, inexiste execução ou cumprimento de sentença, não há restrição administrativa ou indisponibilidade registrada e tampouco foi decretada constrição judicial incidente sobre os bens. O inciso IV, que admite a averbação de ação cujo resultado possa reduzir o proprietário à insolvência nos termos do art. 792, IV, do CPC, em tese poderia ser cogitado em relação a Elmida, por ser cedente no contrato impugnado. Contudo, não houve qualquer fundamentação da decisão agravada nesse sentido, nem demonstração concreta de risco patrimonial.

Embora a decisão agravada invoque a verossimilhança da alegação de que a área do contrato estaria em terra pública federal, a liminar deve ser apreciada à luz do art. 300 do CPC, que exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano. A mera plausibilidade fática ou a gravidade abstrata das alegações não autorizam, por si sós, a adoção de medida excepcional.

No caso, não foram indicados elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou outra conduta destinada a frustrar eventual reparação. Tampouco se demonstrou que os imóveis averbados tenham relação de utilidade ou necessidade com o pedido indenizatório, o que enfraquece a alegação de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTIGO 828 DO CPC – INTENÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão Premonitória é concedida quando comprovada a dilapidação dos bens (Art. 828 do CPC). O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o indeferimento da tutela de urgência.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003980-18.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Cumpre distinguir a situação de cada agravante. Elmida Renk Celuppi consta como cedente no contrato de cessão de posse, mas seus imóveis de Chapecó não guardam relação com a avença, pois não foram dados em pagamento nem vinculados ao negócio, afastando qualquer hipótese legal de averbação.

Bianor Celuppi, por sua vez, não figura como cedente, apenas como anuente conjugal. Sua assinatura não o torna parte obrigacional nem
o sujeita
às responsabilidades dos cedentes, inexistindo cláusula que lhe imponha solidariedade. Assim, a medida é ainda mais descabida em relação a Bianor, por recair sobre patrimônio de quem apenas anuiu ao contrato, sem assumir a condição de cedente ou qualquer obrigação patrimonial.

Assim, ausente respaldo legal e inexistente vínculo entre os imóveis atingidos e o objeto da demanda originária, a averbação imposta configura medida excessiva e desproporcional, que afronta a segurança jurídica, o direito de propriedade (art. 5.º, XXII, da CF) e o princípio da legalidade estrita do registro imobiliário (art. 1.º da Lei n.º 6.015/1973).

A decisão agravada, ao determinar a averbação sem fundamento fático ou jurídico suficiente, deve ser reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, excluir a averbação da existência da ação judicial nas matrículas n.º 108.532 e 108.534 do 1.º Cartório de Registro de Imóveis de Chapecó/SC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025